Tribunal: TJDFT
Processo: 0054502-31.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, INCISO III, §§ 1o E 4o, DO CPC, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 14.195/21. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE SEIS (6) MESES. IMPLEMENTAÇÃO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS PARA AS PARTES.
1. Nos termos do art. 59, da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque), o prazo de prescrição intercorrente da ação de execução de cheque é de seis (6) meses, conforme art. 206-A, do CPC, Enunciado no 150 da Súmula do STF (“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”) e Enunciado no 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC (“O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”).
2. Consoante o art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC, na redação anterior à Lei no 14.195/21, suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis, pelo prazo de um (1) ano, durante o qual se suspende a prescrição. Decorrido o prazo, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
3. Implementado o prazo de prescrição intercorrente, deve ser assim reconhecido pelo Juízo, de modo a fulminar a pretensão deduzida no processo, mesmo diante de penhora ou suspensão legal de prazos prescricionais – como a decorrente do art. 3o, da Lei no 14.010/20 – que, por serem posteriores à implementação da prescrição, não têm o condão de retroagir para data anterior ao pedido de penhora ou à edição do diploma legal.
4. Conforme art. 921, § 5o, do CPC, reconhecida a prescrição intercorrente, descabe a pretensão de condenação de qualquer das partes em custas finais ou honorários advocatícios de sucumbência.
5. Apelo não provido.